Tribunal: TJPA
Processo: 0805623-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805623-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na hipótese aventada,

não obstante a decisão segregacionista se encontrar sucinta, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de sua fundamentação, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do coacto se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão ora atacada com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, além da conduta extremamente grave, uma vez que recai sobre ele uma possível prática de crime de latrocínio tentado, demonstra periculosidade acentuada, restando abalada a orem pública do pequeno e pacato município de Óbidos, ante o comportamento violento e agressivo atribuído ao coacto.

2.

In casu
, no que tange a
autoria, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa.

3.
Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar do coacto para garantia da ordem pública, cuja manutenção se impõe, considerando as provas da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, nada havendo a reparar.

4.
Por fim,
eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva do coacto, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 20 de junho e término à 14 horas do dia 22 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Gabriel Rocha de Souza,
contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos do processo
nº
0800473-75.2023.8.14.0035
.

Consta da impetração
, que
o paciente foi cerceado de sua liberdade em 03/04/2023, quando do cumprimento de prisão preventiva, nos autos da ação acima informada, por, em tese, ter infringido o artigo 157, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Relata que o coacto está sendo constrangimento no seu direito ambulatorial, ante a falta de fundamentação idônea à manutenção da prisão preventiva e que caso não seja esse o entendimento, requer subsidiariamente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Aduz, ainda, o Impetrante, que o coacto tem condições subjetivas favoráveis necessárias para a substituição da custódia preventiva, por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPPB, já que é detentor de bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita e expõe que o mesmo está cursando o ensino médio, alegando assim que os fatos supracitados são substanciais para comprovar a inexistência do
periculum libertatis
.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão do
writ
, para revogar a prisão preventiva ou que medidas cautelares diversas possam ser aplicadas, com a expedição do competente Alvará de Solutra.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

13599771
, o Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero a quem coube o exame da medida de urgência, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu
.

À ID

13652172
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora,
in verbis:

“a)
Trata-se de inquérito policial por flagrante da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos nº 00069/2023.100105-5, distribuído no PJE sob o Nº
0800473-75.2023.8.14.0035
em face do indiciado
GABRIEL ROCHA DE SOUZA
, recebido em data de 10/04/2023 devidamente relatado e enviado com vistas ao Ministério Público.

b)
Em data de 02/04/2023 houve a comunicação ao Juízo do Auto de Prisão em flagrante do nacional
GABRIEL ROCHA DE SOUZA
por suposta prática do delito previsto nos art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB e art. 244-B, do ECA. O DPC Aldeci de Aquino Guimarães representou pela conversão em preventiva, autorização para remoção do preso e autorização para afastamento do sigilo dos dados telefônicos com acesso aos dados armazenados no dispositivo móvel do aparelho celular da marca LG de cor preta apreendido em posse de Gabriel Rocha de Souza

c)
Audiência de custódia em data de 03/04/2023 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva – “
DEFIRO a Representação da Autoridade Policial para converter a prisão flagrancial em prisão preventiva de GABRIEL ROCHA DE SOUZA, para garantia da ordem pública consistente na periculosidade concreta de sua conduta
.”, autorizada a remoção para o presídio de Santarém ou outra casa penal que possuísse vaga, preferindo a que fosse mais próxima da Comarca de Óbidos e autorizado o afastamento do sigilo dos dados telefônicos armazenado no aparelho celular apreendido com Gabriel.

d)
Os autos se encontram com vista ao MP em face da apresentação do inquérito.

e)
Conforme solicitado, seguem cópias dos seguintes atos: 1) Certidão judicial criminal – Id. Num. 90142810 - Pág. 1; 2) Ata da audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva – Id. Num. 90196685 - Pág. 1 a 4; 3) Relatório do inquérito – Id. Num. 90539474 - Pág. 21 a 35.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior,
o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, diante da documentação acostada, das informações prestadas pela autoridade coatora, do parecer do
custos legis
, depreende-se que as razões esposadas pela impetração não merecem abrigo, devendo a ordem ser denegada, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Cumpre destacar que o paciente foi preso no dia 03/04/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, inc. II, ambos do CPB e art. 244-B, do ECA, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o Magistrado
a quo
proferido decisão,
à ID 13546060
, sob os seguintes fundamentos:

“
Quanto à Representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva
e, também, pelo afastamento do sigilo dos dados telefônicos, consentido pelo MP, passo a decidir:

Para decretação da prisão preventiva, a lei processual penal exige o

fumus comissi
delicti
, que é indício de autoria e prova da materialidade, o qual está devidamente preenchido
conforme já dito por ocasião da homologação do flagrante. Também exige a lei processual o
periculum libertatis
, ou seja, que a liberdade do réu seja um risco aos bens jurídicos tutelado no
artigo 312 do CPP. No presente caso, verifico que a conduta atribuída ao preso Gabriel Rocha de Souza é uma conduta extremamente grave, uma vez que recai sobre ele uma possível prática de crime de latrocínio tentado, em que a vítima, Sr. Leodelcio Picanço Guimarães foi abordado para ser assaltado e sofreu um tiro de arma de fogo na região do tórax que transfixou pelas costas, atingindo possivelmente a região dos rins, o que demonstra periculosidade acentuada do autuado Gabriel Rocha de Souza, uma vez que se trata de crime hediondo e fato, concretamente, grave, uma vez que quase ceifa a vida de um cidadão para o fim de subtrair um cordão de ouro.

Nessa medida, a ordem pública do Município de Óbidos está muito abalada, com
comportamento agressivo, violento atribuído a Gabriel Rocha de Souza, razão pela qual sua liberdade vai afrontar a ordem pública do Município de Óbidos, pelo que

DEFIRO

a
Representação da Autoridade Policial para converter a prisão flagrancial em prisão preventiva de GABRIEL ROCHA DE SOUZA
, para garantia da ordem pública consistente na periculosidade
concreta de sua conduta”.

Como se vê, não obstante a decisão supra se encontrar sucinta, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de sua fundamentação, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do coacto se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão ora atacada com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, além da conduta extremamente grave, uma vez que recai sobre ele uma possível prática de crime de latrocínio tentado, demonstra periculosidade acentuada, restando abalada a orem pública do pequeno e pacato município de Óbidos, ante o comportamento violento e agressivo atribuído ao coacto.

In casu
, no que tange a
autoria, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa.

Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar do coacto para garantia da ordem pública, cuja
manutenção se impõe, considerando as provas da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, nada havendo a reparar.

- Das condições pessoais

Neste item, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 08, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida se demonstra necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do paciente.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, ausente constrangimento ilegal, denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/06/2023